Tribunal: CARF
Processo: 12965.001527/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.001527/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ISENÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
São isentos do imposto de renda as pensões especiais percebidas por pessoas
físicas expostas a contaminação por radiação, desde que comprovado que os
rendimentos recebidos se referem a tais pensões. Na ausência de comprovação,
consideram-se omitidos os rendimentos tributáveis não oferecidos à tributação
na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis, conforme notificação de lançamento constante das fls. 7 a 9; conforme
descrição dos fatos, foi omitido o rendimento recebido da fonte pagadora Goiás Secretaria de
Fazenda, no valor de R$ 11.192,32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.001527/2008-06
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12965.001527/2008-06

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em síntese,
que os rendimentos considerados omitidos são isentos do IRPF por serem provenientes de
pensão "que tem caráter indenizatório, em razão do acidente de trabalho sofrido pelos
funcionários públicos envolvidos no atendimento aos acidentados no acidente radioativo em
Goiânia (césio-137), ocorrido em setembro de 1987, concedido às vítimas do acidente, portanto
de caráter indenizatório”.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois concluiu que “o notificado
comprovou ser uma das vítimas do nefasto acidente, mas não trouxe ao presente processo, para
apreciação da autoridade julgadora, nenhuma documentação comprobatória de que os
rendimentos omitidos apurados pelo Fisco são rendimentos de pensão por ele recebidos na
condição de "funcionário público envolvido no atendimento aos acidentados envolvidos com a
radiação do césio-137 ocorrida em Goiânia/GO".
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 27/5/2011 (fls. 30) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 21/6/2011 (fls. 37), no qual informa:
1 – que anexa cópia do laudo emitido pelo Instituto de Radioproteção e dosimetria
que comprova sua contaminação radiotiva;
2 – que em razão de tal contaminação foi-lhe concedida pensão especial pelo
Estado de Goiás, pensão esta concedida a todos os envolvidos no acidente, independente de seu
vínculo empregatício;
3 – que na ocasião era funcionário da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde
do estado de Goiás, conforme comprova, e exercia a função de médico veterinário sanitarista,
quando, por força de seu trabalho, identificou o material como de alto risco;
4 – que a pensão é vitalícia e intransferível, cessando com sua morte, o que
caracteriza seu caráter indenizatório;
5 – que o caráter indenizatório tem amparo na Lei no 7.713, de 1988, que destaca
o fato da contaminação por radiação;
6 – que apresenta os documentos solicitados no acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de rendimentos omitidos, que o contribuinte considerou
isentos do IRPF por se tratar de pensão recebida pelas vítimas do acidente radioativo ocorrido
em Goiânia (Césio 137), de forma que entende ter caráter indenizatório.
O lançamento foi mantido uma vez que a DRJ entendeu que o contribuinte “não
trouxe ao presente processo, para apreciação da autoridade julgadora, nenhuma documentação
comprobatória de que os rendimentos omitidos apurados pelo Fisco são rendimentos de pensão
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12965.001527/2008-06

por ele recebidos na condição de "funcionário público envolvido no atendimento aos
acidentados envolvidos com a radiação do césio-137 ocorrida em Goiânia/GO". Nota-se que a
DRJ não duvidou que o contribuinte teria sido uma das vítimas do acidente radioativo, mas
entendeu não haver comprovação de que os rendimentos omitidos são de fato aqueles oriundos
de pensão recebida pelo contribuinte na condição de funcionário público envolvido no
atendimento aos acidentados envolvidos com a radiação do césio-137 ocorrida em Goiânia/GO.
Já desde a impugnação o contribuinte juntou aos autos, às fls. 4, cópia de lei
publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás (Lei no 10.977, de 03 de outubro de 1989), que,
em seu artigo 1o, concedeu, a partir de maio de 1989, pensões vitalícias às vítimas do acidente
radioativo com o Césio - 137, ocorrido em Goiânia em 1987, vítimas essas nominados no Anexo
I da referida lei, sendo que o contribuinte consta no Grupo II do rol dos beneficiários da pensão.
Não há dúvidas quanto ao fato de que o contribuinte faz jus à pensão de cunho
indenizatório concedida pela referida lei.
Também, nos termos da Lei no7.713, de 1988,
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Entretanto, conforme documentos juntados aos autos, os rendimentos que se
discute foram recebidos da fonte pagadora Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás e
declarados em DIRF (fls. 24) como rendimentos tributáveis provenientes do trabalho assalariado,
ou seja, não há comprovação de que se refiram à pensão especial concedida.
Às fls. 87 o contribuinte junta Demonstrativo de Pagamento de Salário emitido
pela Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás - INATIVOS, no qual consta sua situação de
pensionista e o pagamento de pensão especial. Entretanto, tal documento é referente ao ano de
2011, e a discussão presente diz respeito ao ano de 2005, motivo pelo qual tal documento não se
presta para fins da comprovação pretendida pelo contribuinte.
Dessa forma, por falta da comprovação exigida, o recurso não poderá ser provido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12965.001527/2008-06

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital